Tribunal: TJES
Processo: 0007649-43.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação ministerial para condenar o embargante pela prática do crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos e ao pagamento de 10 dias-multa. A defesa sustenta a existência de omissão quanto à preliminar suscitada em contrarrazões de apelação, consistente no não conhecimento do recurso ministerial por suposta ausência de impugnação específica da sentença absolutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação defensiva de inobservância ao princípio da dialeticidade recursal pela acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

4. O recurso de apelação interposto pelo Ministério Público impugnou especificamente os fundamentos da sentença absolutória, ao sustentar a legalidade da busca veicular, a validade das provas produzidas e a suficiência dos elementos probatórios para a condenação.

5. A peça recursal ministerial apresentou argumentação direcionada aos fundamentos adotados na sentença, inclusive com referência aos depoimentos testemunhais produzidos em juízo, atendendo ao princípio da dialeticidade.

6. Embora a preliminar defensiva não tenha sido examinada em tópico específico do acórdão, o conhecimento e o provimento da apelação ministerial evidenciam a rejeição implícita da alegação de ausência de impugnação específica.

7. A pretensão defensiva não revela omissão apta a justificar a integração do julgado, mas mero inconformismo com a conclusão adotada pela Câmara julgadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

3. O conhecimento e julgamento de mérito do recurso evidenciam a rejeição da alegação de ausência de impugnação específica quando a insurgência recursal enfrenta os fundamentos da decisão impugnada.

4. A ausência de enfrentamento expresso de tese preliminar não configura omissão quando sua rejeição decorre logicamente da fundamentação e do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei nº 10.826/03, art. 16, § 1º, IV; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.248.277/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.03.2026, DJEN 11.03.2026; STJ, Súmula 231.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007649-43.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADRIENIO APARECIDO GOMES DE MORAIS

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação ministerial para condenar o embargante pela prática do crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos e ao pagamento de 10 dias-multa. A defesa sustenta a existência de omissão quanto à preliminar suscitada em contrarrazões de apelação, consistente no não conhecimento do recurso ministerial por suposta ausência de impugnação específica da sentença absolutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação defensiva de inobservância ao princípio da dialeticidade recursal pela acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

4. O recurso de apelação interposto pelo Ministério Público impugnou especificamente os fundamentos da sentença absolutória, ao sustentar a legalidade da busca veicular, a validade das provas produzidas e a suficiência dos elementos probatórios para a condenação.

5. A peça recursal ministerial apresentou argumentação direcionada aos fundamentos adotados na sentença, inclusive com referência aos depoimentos testemunhais produzidos em juízo, atendendo ao princípio da dialeticidade.

6. Embora a preliminar defensiva não tenha sido examinada em tópico específico do acórdão, o conhecimento e o provimento da apelação ministerial evidenciam a rejeição implícita da alegação de ausência de impugnação específica.

7. A pretensão defensiva não revela omissão apta a justificar a integração do julgado, mas mero inconformismo com a conclusão adotada pela Câmara julgadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O conhecimento e julgamento de mérito do recurso evidenciam a rejeição da alegação de ausência de impugnação específica quando a insurgência recursal enfrenta os fundamentos da decisão impugnada. 4. A ausência de enfrentamento expresso de tese preliminar não configura omissão quando sua rejeição decorre logicamente da fundamentação e do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei nº 10.826/03, art. 16, § 1º, IV; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.248.277/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.03.2026, DJEN 11.03.2026; STJ, Súmula 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ADRIENIO APARECIDO GOMES DE MORAES
contra acórdão que deu provimento ao recurso interposta acusação, para condenar o ora embargante nas iras do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito e ao pagamento de 10 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa aponta a existência de vício de omissão no acórdão objurgado, no tocante “a tese suscitada em contrarrazões de recurso de apelação, no que se refere ao não conhecimento recurso por ausência de impugnação específica (inobservância ao princípio da dialeticidade) e, via de consequência, não conhecer do recurso interposto pela acusação.”

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça (Dr. Marcello Souza Queiroz), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ADRIENIO APARECIDO GOMES DE MORAES
contra acórdão que deu provimento ao recurso interposta acusação, para condenar o ora embargante nas iras do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito e ao pagamento de 10 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa aponta a existência de vício de omissão no acórdão objurgado, no tocante “a tese suscitada em contrarrazões de recurso de apelação, no que se refere ao não conhecimento recurso por ausência de impugnação específica (inobservância ao princípio da dialeticidade) e, via de consequência, não conhecer do recurso interposto pela acusação.”

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça (Dr. Marcello Souza Queiroz), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Importante consignar, inicialmente, que aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Dito isso, a defesa argumenta, em síntese, que não houve manifestação acerca da preliminar arguida em contrarrazões de apelação, relativa ao suposto descumprimento do princípio da dialeticidade por falta de impugnação específica, o que deveria ensejar o não conhecimento da insurgência ministerial.

Malgrado não tenha sido expressamente enfrentada em capítulo específico a preliminar suscitada pela defesa, é possível evidenciar que o recurso interposto pela acusação (Id. 181172966) impugnou especificamente a sentença absolutória, apontado a legalidade da busca veicular e a presença de provas suficientes para a condenação do ora embargante, declinando, inclusive a depoimento das testemunhas colhidos em juízo.

Assim, esta Primeira Câmara Criminal, decidiu, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, rejeitando, portanto, todas as pretensões veiculadas nas contrarrazões recursais apresentadas pela defesa.

Por oportuno, colaciono a ementa do acórdão objurgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE/TRANSPORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. BUSCA VEICULAR EM BLITZ DE TRÂNSITO. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA PROVA. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que, nos autos de ação penal, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu das sanções do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, ao reconhecer a nulidade das provas obtidas em busca veicular. A acusação sustenta a legalidade da abordagem realizada em blitz de trânsito e requer a condenação do recorrido por transportar arma de fogo com numeração raspada e munições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca veicular realizada em contexto de fiscalização de trânsito foi lícita, à luz da existência de fundadas razões; (ii) estabelecer se há prova suficiente de autoria e materialidade para a condenação pelo crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial em blitz de trânsito mostra-se legítima quando fundada em elementos concretos, como direção irregular e comportamento alterado do condutor, que autorizam a busca veicular.

4. Os depoimentos dos policiais militares, coerentes e harmônicos entre si, demonstram a existência de fundada suspeita e a regularidade da diligência que culminou na apreensão da arma e munições.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade de buscas pessoais e veiculares realizadas em contexto de policiamento ostensivo e fiscalização de trânsito, afastando alegações de nulidade quando presentes indícios objetivos (REsp 2.248.277/RJ).

6. A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, cadeia de custódia e laudo pericial que atesta a eficácia da arma de fogo com numeração suprimida e das munições.

7. A autoria é evidenciada pelos depoimentos testemunhais e pela confissão do réu em sede policial, corroborada pelos demais elementos probatórios.

8. A ausência de interrogatório judicial do réu não impede a condenação quando há conjunto probatório robusto e suficiente nos autos.

9. Inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal, sendo inaplicável a redução pela confissão espontânea em razão da Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A busca veicular realizada em blitz de trânsito é lícita quando fundada em elementos concretos que indiquem suspeita razoável.

2. Os depoimentos de policiais são meios de prova idôneos quando coerentes e corroborados por outros elementos dos autos.

3. A apreensão de arma de fogo com numeração raspada, aliada à confissão extrajudicial e à prova pericial, é suficiente para a condenação pelo art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei nº 10.826/03, art. 16, §1º, IV; CP, art. 44; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.248.277/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.03.2026, DJEN 11.03.2026.

Portanto, inexistindo qualquer um dos vícios no Acórdão embargado, sanáveis por esta via, o desprovimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.